Tribunal: TJDFT
Processo: 0738513-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738513-92.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILELA DIAS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: ARTHUR WAGNER WEILER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vilela Dias Factoring Fomento Mercantil Ltda. – EPP contra a decisão (id 101380042 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela agravante contra Arthur Wagner Weiler, indeferiu o pedido formulado pela exequente, ora agravante, de inclusão de indisponibilidade de bens da parte executada via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). A agravante afirma que é possível a inclusão do nome do devedor no CNIB como forma de resguardar possíveis bens ali cadastrados e adimplir com o débito. Acrescenta que foram realizadas diversas diligências objetivando a satisfação do crédito exequente, sem qualquer resultado positivo. Argumenta que o exequente pode utilizar de todas as formas cabíveis para exaurir a busca de bens do executado e que a pesquisa por meio da CNIB atende ao princípio da efetividade e da utilidade do processo. Diz que o Código de Processo Civil fornece ferramentas no seu art. 139 como forma de coerção psicológica do devedor, em obediência do princípio da prevalência do cumprimento voluntário, ainda que não espontâneo, da obrigação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a realização de pesquisa no CNIB de bens registrados em nome do devedor e, caso localizados, seja realizada a devida medida de indisponibilidade. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada. Preparo efetivado (id 3167764 e id 3167765). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os autos originários versam sobre execução de título extrajudicial. O exequente, ora agravante, requereu o deferimento de consulta ao sistema CNIB, para que fossem localizados bens do devedor em todo o território nacional. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a pesquisa. A decisão agravada não merece reparos. O uso do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) foi idealizado e introduzido por meio de acordo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com a Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP) e o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), com o objetivo de conferir maior celeridade e efetividade às decisões judiciais. Criado e regulamentado pelo Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, o sistema CNIB se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas não só por magistrados, mas também por autoridades administrativas. A diligência em questão, apesar de possibilitar o rastreamento de bens, não foi criada com o escopo de localizar patrimônio penhorável, e deve ser adotada em caráter excepcional. A existência de débito, por si só, não constitui motivação idônea para amparar medida extrema e de exceção. A pesquisa ao sistema CNIB independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema CNIB, como pretende a agravante, constitui um mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos. Confiram-se, sobre o tema, julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APREENSÃO DE PASSAPORTE E CNH. BLOQUEIO DE EVENTUAIS CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS CONTRÁRIAS AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FACULDADE DO JUÍZO. CONSULTA CNIB. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 5. Não há qualquer óbice ao acesso dos dados almejados pelo agravante por intermédio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), uma vez que a consulta pode ser realizada sem mediação do Judiciário, através do endereço eletrônico, mediante o pagamento dos devidos encargos. 5.1. Assim, no caso dos autos, considerando que a parte recorrente não ostenta condição de hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada. (...) (Acórdão 1366650, 07194854120218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL SUSCITADA EM CONTRAMINUTA REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS IMÓVEIS EM NOME DOS DEVEDORES. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, é um sistema que tem por finalidade a recepção e divulgação das ordens de indisponibilidade decretadas por magistrados e autoridades administrativas que atinjam patrimônio imobiliário indistinto e direitos sobre imóveis indistintos. 5. O referido sistema foi criado com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor e permitindo o rastreamento, em âmbito nacional, da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, de modo a garantir maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. Dessa forma, a CNIB não constitui ferramenta de consulta para a localização de patrimônio imobiliário penhorável ou instrumento de constrição de bens imóveis de modo a garantir direitos individuais de credores em execuções. 6. Somente em situações excepcionais, nas quais o credor encontra-se impossibilitado de obter, por si mesmo, as informações que apontem a existência de bens do devedor, o Judiciário tem autorizado a utilização do mencionado sistema como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional. Na hipótese vertente, contudo, verifica-se que não há qualquer óbice ao acesso dos dados pretendidos pelo agravante perante a CNIB, pois a consulta pretendida pode ser feita pela própria parte, sem a intervenção do Judiciário, por meio do sítio eletrônico "http://registradoresbr.org.br", mediante o pagamento dos devidos encargos. 7. Sob tal perspectiva, é relevante consignar que não se pode onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da medida pretendida pelo agravante quando este não ostenta a condição de hipossuficiente, de modo que não se justifica a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de consulta à aludida Central. (...). (Acórdão 1364650, 07182798920218070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSUAL CIVIL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pleito de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens -CNIB, no intuito de rastrear bens em nome do devedor passíveis de penhora. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. O artigo 5o do Provimento no39/2014 do CNJ estabelece que é vedada a expedição de ofícios ou mandados em papel para fins de indisponibilidade de bens por Magistrados às Corregedorias de Justiça Estaduais e aos Oficiais de Registro de Imóveis, salvo para os casos de indisponibilidade de imóveis certos e determinados. Confere-se à parte interessada a possibilidade de consulta ao mencionado sistema, mediante o pagamento de encargo, por meio de acesso em sítio eletrônico, afastando-se a necessidade de que a medida pleiteada seja assegurada tão-somente pelo Judiciário. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1361257, 07087114920218070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no PJe: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator